Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707906-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JULIO CEZAR LOURENCO DE SOUZA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID n. 149725849 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de JULIO CEZAR LOURENÇO DE SOUZA JUNIOR, que indeferiu o pedido de arresto de bens do agravado. Alega, em suma, que as diligências para citação do agravado foram infrutíferas; que não há óbice ao deferimento de arresto online de ativos financeiros, na forma prevista no artigo 830 do Código de Processo Civil; que o arresto executivo não exige o esgotamento das tentativas de citação. Requer, liminarmente, seja determinada a imediata ordem de arresto, por meio do sistema SisbaJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 44344397). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. A modalidade de arresto prevista no artigo 830 do Código de Processo Civil, diferentemente daquela prevista no artigo 301 do mesmo Código, tem como requisito básico a ausência de localização do devedor, sem necessidade de comprovação dos pressupostos inerentes às tutelas provisórias. Na hipótese, o juízo a quo indeferiu o pedido de arresto de ativos financeiros diante da existência de outros endereços, em outros Estados da Federação, ainda não diligenciados. Todavia, esta e. Turma Cível decidiu, recentemente, que “o arresto de bens do executado não encontrado para a citação independe do esgotamento da diligencias para obter o endereço do devedor, ou da presença de indicativos de dilapidação do seu patrimônio (art. 830, do CPC). O arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, de citação concomitante com ele. (Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023). No caso, foram realizadas cinco tentativas de localização do agravado para citação (ID n. 136425732, n. 142450497, n. 143049190, n. 143344421 e n. 143606822 dos autos de origem). Desse modo, é possível o deferimento do arresto executivo, concomitantemente à expedição de carta precatória para citação do réu no endereço pendente de diligência. O Superior Tribunal de Justiça, corroborando a desnecessidade de esgotamento das diligências referentes à citação para o deferimento do arresto executivo, já decidiu que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) (grifo nosso) Portanto, em exame prefacial, estão presentes os requisitos previstos no artigo 830 do Código de Processo Civil, permitindo a realização do arresto de bens. A despeito da verificação da probabilidade do direito, a parte agravante não indicou, objetivamente, em que consiste o risco de dano, a justificar a imediata determinação da medida (liminar). O “perecimento do direito em face dos riscos da vida moderna”(ID 44344395 – p. 5), por si só, não caracteriza argumentação idônea a justificar o perigo de dano e sua irreparabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora